Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-47.2024.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600451-47.2024.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600451-
47.2024.6.16.0012, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Anderson Pinheiro Ferreira relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenando-o, ainda, ao recolhimento da importância
de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da
Res.-TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Anderson Pinheiro
Ferreira candidato a vereador pelo Partido Podemos no município de São Mateus do Sul, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, os gastos despendidos
para contratação de irmão do candidato somados aos gastos com locação de veículos também do
irmão e da cunhada do candidato, se afiguram desproporcionais. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDERSON PINHEIRO FERREIRA (RECORRENTE)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741677
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741677 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.346
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600451-
47.2024.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANDERSON PINHEIRO FERREIRA
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
CONTRATAÇÃO
DE
PARENTES.
EXTRAPOLAÇÃO
DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC.
DESAPROVAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL PARA REDUZIR O VALOR DE
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra
sentença que desaprovou as contas de campanha
de candidato a vereador nas Eleições 2024,
determinando a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de despesas consideradas
desproporcionais com a contratação de irmão
como cabo eleitoral e locação de veículos de
familiares.

Num. 44741677 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
2. O recorrente alega que não há provas de que os
serviços não foram prestados ou que os veículos
não foram utilizados, e que os valores estão
dentro dos padrões de mercado.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso,
para aprovar as contas com ressalvas, afastando a
necessidade de devolução de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar
se a contratação de parente e a locação de
veículos de familiares, com recursos do FEFC,
configuram
irregularidade
que
justifica
a
desaprovação das contas, e se a extrapolação do
limite de gastos com aluguel de veículos impõe a
devolução dos valores excedentes ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação de parentes, por si só, não é
vedada, mas exige maior rigor na análise,
especialmente quando envolve recursos públicos,
para evitar desvio de finalidade e garantir a
observância
dos
princípios
da
moralidade,
impessoalidade e economicidade.
6. No caso, não se vislumbra desvio de finalidade
na contratação do irmão do candidato como cabo
eleitoral, nem na locação dos veículos, diante da
ausência de provas de que os serviços não foram
prestados ou de que os valores pagos destoam dos
praticados no mercado.
7. Contudo, a extrapolação do limite de gastos
com aluguel de veículos, previsto no art. 42, II, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
configura
irregularidade grave, impondo a desaprovação das
contas e a devolução do valor excedente ao
Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para
reconhecer a ausência de desvio de finalidade na
contratação de pessoal e na locação dos veículos,

Num. 44741677 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
mantendo a desaprovação das contas, mas
diminuindo para R$1.900,23 o valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A contratação de parentes
para prestação de serviços em campanha eleitoral,
por si só, não configura irregularidade, exigindo a
análise do caso concreto para verificar eventual
desvio de finalidade. 2. A extrapolação do limite
de gastos com aluguel de veículos automotores,
previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, impõe a devolução do valor
excedente ao Tesouro Nacional, quando utilizados
recursos do FEFC.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 42, II.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE
nº 060266093, Relatora Desa. Claudia Cristina
Cristofani,
DJE
11/09/2023.
TSE,
REsp
060154405. TRE-PR, RE nº 060036385, Rel.
Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de
07/08/2025. TRE-PR, RE nº060075469, Rel. Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 02/07/2025.
TSE, AgR–REspe 991–64, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 4.8.2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON PINHEIRO
FERREIRA contra a decisão do Juízo da 12ª Zona Eleitoral - São Mateus do Sul
(id. 44640182), que julgou desaprovadas suas contas de campanha ao cargo de

Num. 44741677 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
vereador, relativas às eleições 2024, determinando o recolhimento de R$7.300,00
ao Tesouro Nacional, por considerar que os gastos para contratação de irmão do
candidato somados aos gastos com locação de veículos também do irmão e da
cunhada do candidato, utilizando recursos do Fundo Especial para Financiamento
de Campanha - FEFC, seriam desproporcionais e antieconômicos.
Em suas razões (id. 44640187), o recorrente afirma que a desaprovação das
contas deu-se única e exclusivamente porque teria contratado um parente para
cabo eleitoral, bem como realizado a locação de dois veículos (do irmão e da
cunhada) para a sua campanha.
Sustenta que não há qualquer tipo de argumento ou prova de que o referido
serviço não tenha sido prestado ou que os veículos não tenham sido utilizados,
indicando que os documentos juntados aos autos estão de acordo com o que
determina a legislação e dentro dos valores normalmente pagos por outras
campanhas.
Argui que o parecer técnico conclusivo, limitou-se a apontar a relação de
parentesco como mero indício de irregularidade, concluiu pela inexistência de
repercussão no acervo contábil e pugnou pela aprovação com ressalvas.
Aduz que há jurisprudência desta Corte no sentido de que, conquanto a
contratação de parente com utilização de recursos do FEFC possa indicar
possibilidade de burla aos princípios da moralidade e da impessoalidade,
exigindo maior atenção da Justiça Eleitoral, faz-se indispensável a análise do
caso concreto para aferição de eventual desproporcionalidade ou falta de
economicidade na contratação.
Repisa que não há proibição normativa para a contratação de pessoal com
vínculo de parentesco com o candidato e que, do arcabouço probatório nos autos,

Num. 44741677 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
extrai-se a presunção de que os serviços foram efetivamente prestados,
inexistindo elementos que apontem desproporcionalidade no pagamento ou
prejuízo à economicidade.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que as contas
sejam aprovadas com ressalvas e sem a necessidade de restituição de valores ao
erário.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44692996) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, para aprovar as contas com ressalvas, afastando-se a necessidade de
devolução de recursos ao Erário, haja vista não vislumbrar, de modo evidente,
eventual desvio de finalidade na contratação dos prestadores de serviços ou do
aluguel de veículos, considerando que os valores não se mostram
demasiadamente divergentes daqueles pagos a outros contratados ou ultrapassam
o usual de mercado.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Consoante se infere do PJE 1º grau, a sentença foi publicada em 09/07/2025 -
sexta-feira (id. 44566630), enquanto o recurso foi apresentado em 14/07/2025 -
segunda-feira (id. 44640186), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No caso em tela, observa-se que o parecer técnico conclusivo (id. 129123934),
após esclarecimentos do candidato, registrou extrapolação do limite de despesas
com aluguel de veículos automotores, especificou a regularidade formal das
contratações de parentes e de veículos, bem como pontuou a necessidade de uma

Num. 44741677 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
análise mais específica sobre eventual configuração de irregularidade no uso de
verba pública:
[...] Como já informado no Parecer de Diligências, as despesas com aluguel
de veículos automotores, num total de R$ 5.000,00, extrapolaram o limite de
20% do total dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 15.498,84,
em R$ 1.900,23, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Por outro lado, existe regularidade formal no tocante aos gastos com cabo
eleitoral e veículo, eis que foram apresentados os respectivos contratos e a
transferência do valor foi igualmente demonstrada.
Ocorre, porém, que se faz necessário registrar para conhecimento do Órgão
fiscalizador (Ministério Público Eleitoral) e da autoridade julgadora (Juiz
Eleitoral) as questões pontuais identificadas e que podem, em tese, configurar
eventual irregularidade no uso de verba pública.

O parecer ministerial (id. 44640181) pugnou pela desaprovação das contas e
devolução dos valores gastos irregularmente, avaliando que a utilização de
recursos públicos para contratações junto a familiares (aproximadamente 59%
dos gastos de campanha com esse tipo de receita) e a extrapolação do limite de
gastos com aluguel de veículos seriam desproporcionais, comprometendo a
higidez das contas e configurando a sobreposição dos interesses privados em
detrimento do interesse público, além de manifesta afronta aos princípios da
impessoalidade e da moralidade.
A decisão recorrida (id. 44640182), seguindo parecer ministerial, desaprovou as
contas sob o argumento de que, não obstante a regularidade formal na
contratação de familiares e de bens de propriedade daqueles, houve exacerbação
de gastos pagos com recursos oriundos do FEFC, em razão da porcentagem que
representam em face da totalidade dos gastos de campanha:
[...] Os gastos com locação de veículos foram direcionados a pessoas físicas,
familiares do candidato (irmão e cunhada) e custeadas com recursos do
FEFC. Houve a contratação de três cabos eleitorais (um deles irmão do
candidato) pagos também com recursos do FEFC. Anote-se que não há

Num. 44741677 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
nenhum apontamento de ordem técnica a respeito de tais contratações.
Especificamente em relação ao aluguel de veículos, a legislação reguladora
estipula o limite de 20% (vinte por cento) dos gastos totais de campanha
contratados (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 42, II). A campanha
arrecadou em recursos públicos (FEFC) a importância de R$ 12.300,00 (doze
mil e trezentos reais) e de recursos privados (Outros Recursos) o montante de
R$ 3.199,00 (três mil, cento e noventa e nove reais). As despesas totais com
locação de veículos, entretanto, atingiram o montante de R$ 5.000,00,
excedendo o limite de R$ 3.099,76 (três mil e noventa e nove reais e setenta e
seis centavos), equivalente aos 20% dos recursos arrecadados, estabelecidos
como limite pela legislação, em R$ 1.900,23 (Um mil, novecentos reais e
vinte e três centavos), o equivalente a 12,26% acima do limite estabelecido,
infringindo o artigo 42, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Fosse a única irregularidade identificada, seria plausível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do montante
extrapolado, contudo, há outras questões apontadas no Parecer Conclusivo e
na manifestação do Ministério Público Eleitoral que conduzem à conclusão
diversa.
[...]
De acordo com a tabela elaborada pela equipe técnica e juntada no Parecer id.
129123934, houve o recebimento pelo prestador de contas da quantia de R$
12.300,00 de recursos do FEFC e, deste montante, R$ 2.300,00 foi destinado
ao irmão do prestador de contas, contratado como cabo eleitoral e motivador
político (id. 126096297); R$ 2.500,00 serviu para locação de um veículo de
propriedade do irmão do candidato (id. 126096297) e mais R$ 2.500,00
foram utilizados na locação de mais um veículo, sendo o mesmo de
propriedade da esposa do irmão do candidato.
A quantia utilizada para despesas contraídas junto a familiares - R$7.300,00
(sete mil e trezentos reais) representa 59,34% do total de gastos pagos com
recursos do FEFC (R$12.300,00) e 47,09% do total de gastos pagos com
recursos públicos e privados) - R$15.499,00, considerando que os recursos
privados (doação de recursos próprios e de pessoas físicas) somaram R$
3.199,00.
No caso dos presentes autos, observa-se que houve exacerbação dos gastos
com os familiares do candidato, haja vista que o dispêndio com os serviços de
cabo eleitoral de seu irmão - R$2.300,00 e com a locação de dois veículos,
um de propriedade do mesmo irmão e outro de propriedade da cunhada, no
valor de R$2.500,00 cada, representa 47,09% do total de gastos e 59,34% do
total de gastos pagos com recursos públicos, o que demonstra total
desrespeito aos princípios da razoabilidade e economicidade, em dissonância
aos preceitos morais e éticos que devem pautar a conduta dos candidatos.
Frise-se que, a despeito de existir regularidade formal na contratação de
parente e de bens de parentes, cabe à Justiça Eleitoral um rigor maior nas
contratações de familiares pagas com recursos públicos, sobretudo quando
tais despesas representam uma grande quantia diante do contexto global dos

Num. 44741677 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
gastos, como é o caso dos autos.
[...]
Conclui-se, portanto, que os gastos despendidos para contratação de irmão do
candidato somados aos gastos com locação de veículos também do irmão e da
cunhada do candidato, se afiguram desproporcionais e se revelam
antieconômicos, mormente em razão da porcentagem que representam em
face da totalidade dos gastos de campanha - 47,09% - ou 59,34% dos gastos
pagos com recursos públicos, sendo imperativa a desaprovação das contas em
razão dessa irregularidade.

De fato, não há vedação legal para realização de despesas junto a fornecedores de
campanha que possuam relação de parentesco com o prestador de contas. Assim,
conforme precedentes desta Corte, a realização de despesas eleitorais com
fornecedores que possuem relação de parentesco com o candidato não constitui,
por si só, irregularidade do gasto, devendo-se analisar no caso concreto eventual
suspeita de desvio de finalidade (TRE-PR, PCE nº 060232052/PR, Relator(a)
Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 02/08/2024).
Por outro lado, a utilização de verbas de campanha, ainda mais quando oriundas
de recursos públicos, como é o caso do FEFC, implica maior rigor ao analisar no
caso concreto a regularidade desses gastos.
Com efeito, ao se utilizar de recursos públicos para o custeio de despesas
eleitorais, a contratação deve se submeter aos princípios que regem a gestão
pública, notadamente os da moralidade, finalidade, impessoalidade e
economicidade, a fim de evitar que recursos públicos sejam desperdiçados,
desviados para fins diversos daqueles especificamente previstos em lei ou
utilizados em benefício próprio dos gestores de campanha.
O Tribunal Superior Eleitoral já fixou entendimento no sentido de que “a
contratação de parente do candidato para a prestação de serviço na campanha
eleitoral enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de conflito de

Num. 44741677 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos, com
vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada” (REsp
060154405).
Na hipótese, por meio dos contratos acostados ao feito, verifica-se que os gastos
com pessoal somaram R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) e foram
distribuídos da seguinte forma: R$ 2.300,00 na contratação do irmão do
candidato como cabo eleitoral e motivador político durante o período de
27/08/2024 a 05/10/2024 - 40 dias (id. 44640131); R$ 2.000,00 na contratação de
Antonio Emidio Guimarães como cabo eleitoral e motivador político durante o
período de 27/08/2024 a 05/10/2024 - 40 dias (id. 44640133); e R$ 1.000,00 na
contratação de Vilmara de Castro Bagdzinski como cabo eleitoral e motivadora
política durante o período de 20/09/2024 a 05/10/2024 - 16 dias (id. 44640143).
Embora sejam perceptíveis pequenas variações de remuneração para o mesmo
cargo, pois a diária varia entre R$ 50,00 (Antonio Emidio Guimarães) e R$ 62,50
(Vilmara de Castro Bagdzinski), não fica evidente o desvio de finalidade no caso
em que, ausentes indícios de que o serviço não tenha sido prestado ou de que o
contratado não possuía qualificação para a atividade, a diária estipulada para o
irmão do candidato corresponde a R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta
centavos), ou seja, valor intermediário e muito próximo ao que foi pago aos
demais contratados para a mesma atividade.
Por sua vez, quanto aos R$ 5.000,00 (cinco mil reais) utilizados para locação de
veículos do irmão e cunhada do candidato, o parecer técnico consignou que essas
despesas pareciam exageradas e desproporcionais, “considerando que na maioria
dos casos em que houve cessão de veículo por familiar, não ocorreu o
pagamento, mas tão somente foi estimado o valor da cessão para compor o limite
de gastos”.

Num. 44741677 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
Não se pode olvidar que o recorrente apresentou justificativas plausíveis ao
indicar a inexistência de empresa de locação de veículos na cidade, a dificuldade
de contratar esse serviço com terceiros que não pertencem ao círculo pessoal e a
simulação de valor de aluguel junto a empresa do ramo, demonstrando que a
fixação dos preços não foi dissonante dos valores praticados pelo mercado (id.
44640174).
Assim, diante da ausência de provas contrárias às alegações do recorrente e do
fato de que a decisão foi genérica ao considerar a desproporcionalidade dos
valores no contexto global dos gastos de campanha, não se vislumbra outros
elementos nos autos que permitam depreender, claramente, o emprego da verba
pública com desvio de finalidade, atentando contra o princípio da
economicidade.
A despeito disso, no que se refere aos gastos com aluguel de veículos, resta
comprovada a extrapolação do limite de 20% do total dos gastos de campanha
contratados, no valor de R$1.900,23 (mil e novecentos reais), infringindo o art.
42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos
gastos de campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
[...]
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Conforme recentes julgados desta Corte, a extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores justifica a desaprovação das contas eleitorais e a
restituição do valor extrapolado ao Tesouro Nacional, tratando-se de recursos
oriundos do FEFC:
ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM
ALUGUEL
DE
VEÍCULOS.
VALOR
E
PERCENTUAL

Num. 44741677 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
EXPRESSIVOS. DESAPROVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. FALTA
DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do artigo 42, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
aluguel de veículos automotores deverá respeitar o limite de 20% do total dos
gastos contratados na campanha.
III.II. A norma tem como objetivo evitar a destinação excessiva de recursos
públicos a despesas que possam comprometer a transparência e o equilíbrio
da disputa eleitoral, além de inibir eventuais práticas de desvio de finalidade
ou de uso dissimulado de bens particulares.
III.III. A superação do teto específico permitido pela norma, no montante
de R$ 1.318,69, equivalente a 12% do total dos gastos contratados na
campanha, excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se
hipótese de desaprovação.
[...]
III.V. Em se tratando de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, seria possível a determinação de
recolhimento dos valores em excesso ao Erário, mas, em face do princípio
non reformatio in pejus, não é possível, nesta fase procedimental, impor
tal obrigação.
[...]
(RE nº 060036385, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de 07/08/2025.
Sem grifos no original).

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
RECURSOS
PÚBLICOS
DO
FEFC.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR
EXCEDENTE.
DESAPROVAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPROVIMENTO.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação do limite
de gastos com aluguel de veículos automotores, em percentual superior a 20%
do total de gastos de campanha, compromete a regularidade das contas a
ponto de ensejar a sua desaprovação, ou se a irregularidade pode ser atenuada
em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores, em afronta ao art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44741677 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas.
6. A despesa com locação de veículos representou 80% dos gastos totais de
campanha, excedendo em muito o limite legal de 20%, o que impossibilita a
aprovação das contas com ressalvas.
7. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
está condicionada a falhas que não comprometam a higidez do balanço,
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total
da campanha e ausência de má-fé do prestador, requisitos não preenchidos
no caso concreto.
8. Os recursos utilizados são provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), verba pública cuja aplicação
irregular impõe a obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
[...]
Tese de julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de
veículos em campanha eleitoral, estabelecido no art. 42, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, configura irregularidade grave que compromete a
regularidade das contas. 2. A utilização de recursos do FEFC em
desacordo com a legislação eleitoral impõe a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
[...]
(RE nº060075469, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 02/07/2025. Sem
grifos no original)

Por fim, tem-se que a jurisprudência do TSE "permite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas cujas
irregularidades representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo,
que não supere 10% do total da arrecadação ou das despesas" (AgR–REspe
991–64, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 4.8.2021).
In casu, o valor gasto em excesso com a locação de veículos, R$ 1.900,23,
corresponde a 12,26% do total de gastos e ultrapassa os parâmetros - R$ 1.064,00
e 10% dos recursos movimentados na campanha - para balizar a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade visando a aprovação das
contas com ressalvas.
Destarte, em que pese não se vislumbre o desvio de finalidade ou a lesão ao

Num. 44741677 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02
princípio da economicidade, o que afasta a devolução integral dos valores
destinados ao pagamento do irmão do candidato como cabo eleitoral e da locação
de veículos do irmão e da cunhada, existe outra irregularidade que implica na
desaprovação das contas e no ressarcimento ao erário.
Como demonstrado, a extrapolação dos gastos com locação de veículos, em
desobediência ao disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
configura irregularidade grave, que compromete a higidez das contas e impõe a
devolução dos valores extrapolados ao Tesouro Nacional, especialmente no caso
de pagamento com recursos provenientes do FEFC.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto e DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de reconhecer a ausência
de desvio de finalidade e de lesão ao princípio da economicidade nas
contratações de serviços junto a parentes do candidato, mantendo hígida a
sentença quanto a necessidade desaprovação das contas, mas diminuindo a
quantia a ser devolvida ao Tesouro Nacional, para R$1900,23 (mil e novecentos
reais e vinte e três centavos), em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores utilizando recursos do FEFC, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44741677 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061702200000043679740
Número do documento: 25092910061702200000043679740
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:44:02

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600451-
47.2024.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ANDERSON PINHEIRO FERREIRA - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025